Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto.

3) Causa de valor elevado e proveito econômico obtido ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo a não admitir fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

4) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.076/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (id. 134216182).

Sustenta a agravante que o Tema 1.076/STJ não se enquadra na hipótese dos autos, pois não há como se apurar, qual seria o proveito econômico estimado para fins de vinculação percentual da sucumbência. Justificam que os agravados NORIVAL e SARHA sequer compunha o polo passivo da ação monitória e, portanto, não haveria que se falar em sucumbência em favor dos mesmos.

Alternativamente, pugna pela fixação de sucumbência proporcional aos limites do provimento dos embargos, ou seja, no mínimo legal (
10% sobre o valor da causa
), eis que o acolhimento dos embargos apenas excluiu os litisconsortes da demanda, mas não extinguiu a execução, a qual prossegue em desfavor da pessoa jurídica.

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso especial, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Com a interposição do presente agravo, aportou nos autos o Termo de Cessão de Crédito firmado entre a
FIDIC Alternative Assents I
x
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
, o que justifica a interposição recursal por esta última (id. 134216187).

Recurso tempestivo (id. 134217184).

Contrarrazões (id. 137182661).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, tem-se a hipótese em que a ação visando a cobrança de um débito na ordem de R$1.488.616,97 (
hum milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos
), da qual os então requeridos/agravados
Norival de Oliveira Lobo Neto
e
Sarah Cristina Argolo Lobo
foram excluídos da lide ante o acolhimento dos embargos monitórios por eles manejados, determinando a extinção do feito em relação aos mesmos.

Face ao reconhecimento da ilegitimidade passiva destes, foi arbitrado na origem honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que foram, ao final, majorados pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

O recurso especial interposto foi sobrestado pela Vice-Presidência em razão dos Temas 1.046 e 1.076/STJ (id. 112148471).

Com o julgamento do Tema 1.076/STJ (
tese mais abrangente
) houve o dessobrestamento do apelo especial e proferido o juízo negativo de admissibilidade, conforme decisão lançada no id. 130588150.

A negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 1.076/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Saliente-se que, posteriormente o Tema 1.046/STJ foi inclusive cancelado, eis que o Tema 1.076/STJ acabou por decidir a questão de forma mais abrangente.

Nas razões do recurso especial foi suscitada violação ao art. 85, §§ 2° e 8o, do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos houve fixação de verba honorária em valor elevado, o que deveria ocorrer de forma equitativa, nos termos do § 8o do aludido artigo.

Ocorre que no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido, “
verbis
”:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

O Tema 1.076/STJ estabeleceu, portanto, a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; bem como autorizando o arbitramento por equidade somente nas duas hipóteses descritas acima.

No caso versando, a ação tem valor elevado e o proveito econômico obtido com a declaração de ilegitimidade passiva não pode ser considerado inestimável ou irrisório, não havendo nada que autorize ou justifique a fixação de honorários por equidade, tal como pretende a agravante.

Com efeito, a questão submetida a julgamento no Tema 1.076 consiste na “
definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Em sede de agravo interno a questão se limita ao acerto (
ou não
) da aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivos, de maneira que a alegação no sentido de que os agravados NORIVAL e SARHA sequer compunham o polo passivo da ação monitória e, portanto, não haveria que se falar em sucumbência em favor dos mesmos não abrange e nem comporta análise/discussão pelo Órgão Especial deste Sodalício.

O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:

“
A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação aos Recorrentes NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, impõe o pagamento dos honorários advocatícios
ao procurador deles (princípio da causalidade),
considerando que houve apresentação de defesa
, nos autos.

Contudo,
não há como prevalecer o entendimento do magistrado de piso que fixou os honorários por apreciação equitativa
, uma vez que
esta possibilidade
, prevista no § 8o do art. 85 do CPC,
tem sua incidência vinculada a situações específicas, dentre as quais estão “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
.

Ou seja, ainda que o valor da causa seja alto, não se aplica este entendimento.

[...]

No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado
. Em consequência,
não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015
, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Na hipótese sub judice,
a Embargada, ao manejar a Ação Monitória, buscou a constituição em título judicial do débito no valor de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), valor certo, que não se mostra inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se vislumbra justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por equidade
.

Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do referido artigo
”.
(
grifei
) (id. 95738959).

A matéria, nesse ponto, está realmente afetada pelos Temas 1.076/STJ, em que se firmaram as teses, tal como reproduzidas mais acima.

Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou que a decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado; o que não foi evidenciado pela agravante.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial há de prevalecer, nesse ponto, diante da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

Determino que a Secretaria proceda à retificação da autuação para constar como agravante
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
, eis que
defiro o pedido para substituição do polo ativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022